Tribunal: TJMT
Processo: 1034252-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034252-42.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ODAIR PEDRO DOS REIS - CPF: 057.409.011-89 (AGRAVADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO CRITÉRIO EQUITATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A condenação da Agravante ao pagamento de indenização securitária em quantia equivalente ao grau da lesão que afetou o membro corporal do Segurado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o
quantum
sofre variação de acordo com percentual da incapacidade quantificada em perícia judicial.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 843,75), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1034252-42.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo da Seguradora.

Em suas razões, a Agravante alega que a sucumbência entre as partes foi recíproca, já que o Segurado requereu a indenização securitária e obteve êxito de apenas R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Defende, nesse sentido, que os honorários advocatícios estipulados (R$ 1.200,00) é desproporcional ao caso concreto, pois ultrapassa o
quantum
indenizatório. Logo, devem ser reduzidos para 10% a 20% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.o do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada no ID. 73607476.

Eis o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021